Tribunal: TJSP
Processo: 1001187-44.2018.8.26.0471
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. ÁREA LINDEIRA A CÓRREGO JÁ URBANIZADA. DESCONSIDERAÇÃO DA QUALIDADE DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APLICAÇÃO DA NORMA 11.3 DA CAJUFA. Pretensão recursal da expropriante voltada à desconstituição do direito ao recebimento de indenização e, subsidiariamente, redução do "quantum debeatur". Inadmissibilidade. Os critérios de desvalorização dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. ÁREA LINDEIRA A CÓRREGO JÁ URBANIZADA. DESCONSIDERAÇÃO DA QUALIDADE DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APLICAÇÃO DA NORMA 11.3 DA CAJUFA. Pretensão recursal da expropriante voltada à desconstituição do direito ao recebimento de indenização e, subsidiariamente, redução do "quantum debeatur". Inadmissibilidade. Os critérios de desvalorização dos imóveis, tais como a sua localização em área de preservação permanente, não inibem o direito ao recebimento da indenização pela perda da propriedade, ainda que sujeita a limitações administrativas. Terreno expropriado que perdeu suas características rurais, estando inserido na área urbana totalmente consolidada, lindeiro a córrego. Incidência das regras inseridas no o item 11.4 das Normas para avaliação de Imóveis na Capital CAJUFA/2013, afastado o fator de depreciação pela existência de área de preservação permanente. Impossibilidade de redução do valor, porque o critério aplicado está em consonância com os fatos apresentados e regras regularmente subsumidas. Sentença mantida. Recursos oficial e de apelação não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1001187-44.2018.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são apelados NELSON OTAVIANI, QUENTRICO IWANSKI, SONIA
APARECIDA SITTA IWANSKI e IRENE IWANSKI OTAVIANI.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001187-44.2018.8.26.0471 -Voto no
2
Apelação / Remessa Necessária no 1001187-44.2018.8.26.0471
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelados: Nelson Otaviani, Quentrico Iwanski, Sonia Aparecida Sitta Iwanski
e Irene Iwanski Otaviani
Comarca: Porto Feliz
Juiz: Jorge Panserini
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16771
APELAÇÃO
CÍVEL
E
REEXAME
NECESSÁRIO.
DESAPROPRIAÇÃO. ÁREA LINDEIRA A CÓRREGO JÁ
URBANIZADA. DESCONSIDERAÇÃO DA QUALIDADE
DE
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
APLICAÇÃO DA NORMA 11.3 DA CAJUFA. Pretensão
recursal da expropriante voltada à desconstituição do
direito ao recebimento de indenização e, subsidiariamente,
redução do “quantum debeatur”. Inadmissibilidade. Os
critérios de desvalorização dos imóveis, tais como a sua
localização em área de preservação permanente, não
inibem o direito ao recebimento da indenização pela perda
da
propriedade,
ainda
que
sujeita
a
limitações
administrativas. Terreno expropriado que perdeu suas
características rurais, estando inserido na área urbana
totalmente consolidada, lindeiro a córrego. Incidência das
regras inseridas no o item 11.4 das Normas para avaliação
de Imóveis na Capital CAJUFA/2013, afastado o fator de
depreciação pela existência de área de preservação
permanente. Impossibilidade de redução do valor, porque
o critério aplicado está em consonância com os fatos
apresentados e regras regularmente subsumidas. Sentença
mantida. Recursos oficial e de apelação não providos.
Vistos.
Trata-se de recursos oficial e de apelação interpostos
nos autos da ação de rito ordinário ajuizada por Município de Porto Feliz
contra Nelson Otaviani, Irene Iwanski Otaviani, Quentrico Iwanski e Sonia
Aparecida Sitta Iwanski. Na sentença de fls. 408/413, foi julgado procedente
o pedido e declarado definitivamente incorporado o bem imóvel objeto da
expropriação ao patrimônio do Município de Porto Feliz, consistente em uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001187-44.2018.8.26.0471 -Voto no
3
área de 289,856 m2, parte integrante da matrícula n.o 19.083 do Cartório de
Registro de Imóveis da referida Comarca, mediante o pagamento de justa
indenização fixada no valor de R$ 67.917,67. Isenta de custas, a expropriante
foi condenada ao pagamento de honorários periciais e honorários advocatícios
do patrono dos contestantes, arbitrados em 0,5% sobre a diferença entre a
oferta inicial e o valor adotado.
Inconformado, o Município apelante postulou a reforma
da r. sentença, aos seguintes argumentos: a) ausência de direito ao
recebimento de indenização, porque o imóvel expropriado está inserido em
área de preservação permanente, limitação administrativa que impede referida
recomposição; b) o fator de depreciação levado em consideração na sentença
aplica-se à faixa lindeira a córregos, ambiente urbano consolidado, sem
incidência de área de preservação permanente, hipótese contrária ao caso dos
autos; c) a depreciação a ser considerada é maior, devendo ser aplicada a
norma 5.14 das CAJUFA 2013 (fls. 417/422).
O recurso não foi respondido (certidão de fls. 499).
É o relatório.
Há reexame necessário com fundamento no artigo 28, §
1o, do Decreto no 3.365/41, que assim preceitua: “A sentença que condenar a
Fazenda Pública em quantia superior ao dobro da oferecida fica sujeita ao
duplo grau de jurisdição”.
De acordo com as regras do § 3o do artigo 1.010
combinado com os artigos 1.011 e 1.012, todos do Código de Processo Civil
de 2015, o recurso é tempestivo e deve ser recebido nos efeitos devolutivo e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001187-44.2018.8.26.0471 -Voto no
4
suspensivo.
Na hipótese em apreço, ofertou-se na peça vestibular da
presente demanda expropriatória a quantia de R$ 17.765,51.
Realizada a vistoria preliminar para a aferição de
engenharia do valor do imóvel expropriado, apurou-se o montante de R$
67.234,49 (fls. 67/138), que foi prontamente depositado pelo autor da
demanda (fls. 149).
Posteriormente, o avaliador judicial em novo laudo
pericial estimou a área desapropriada em R$ 84.897,09, arredondando para R$
85.000,00, por considerar tratar-se de área de preservação permanente.
Como se vê, o valor da indenização finalmente
determinado representa mais que o dobro da oferta inicial, ensejando a
interposição automática do reexame necessário.
Pois bem. Com o propósito de firmar a justa
indenização prevista na Constituição Federal, devem o magistrado e o perito
observar as circunstâncias descritas nos artigos 23, § 1o e 27, “caput”, do
Decreto-Lei no 3.365/41, nos seguintes termos:
“Art. 23.
§ 1o O perito poderá requisitar das autoridades
públicas os esclarecimentos ou documentos que se tornarem necessários à
elaboração do laudo, e deverá indicar nele, entre outras circunstâncias
atendíveis para a fixação da indenização, as enumeradas no art. 27.
(...)
Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que
motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001187-44.2018.8.26.0471 -Voto no
5
dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles
aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao
valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou
depreciação de área remanescente, pertencente ao réu”.
Pois bem. Anote-se que o fato de a área expropriada
encontrar-se dentro de área de preservação permanente não inibe o direito de
o proprietário desapropriado receber indenização pela perda do imóvel.
A tese lançada, atinente à inexistência do direito á
indenização, é bem utilizada quando o proprietário do imóvel, diante da
imposição de limitação administrativa consistente na caracterização da área de
preservação permanente, sente-se tão prejudicado a ponto de propor uma
desapropriação indireta.
Em outras palavras, a limitação administrativa lhe traria
tanto prejuízo a pondo de o proprietário ver-se despido da posse e propriedade
que detinha.
Não é esse o caso dos autos.
Aqui se pretende a desapropriação da área situada
dentro de área de preservação permanente que, posteriormente, perdeu essa
qualidade, mas, ainda assim, essa situação não obsta o recebimento de prévia
e justa indenização.
Isso porque a parte desapropriada gozava de sua
propriedade, não obstante a limitação administrativa imposta pela Lei no
12.651/2012, que estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação,
áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001187-44.2018.8.26.0471 -Voto no
6
florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos
produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais e prevê
instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos,
conhecido como Código Florestal Brasileiro.
Certo está, portanto, que o direito ao recebimento de
indenização pela perda da propriedade, ainda que restrita a limitações, é
reconhecido na desapropriação de imóveis com limitações administrativas, tal
como a classificação de área de preservação permanente.
De outra parte, pretende o recorrente a redução do
montante indenizatório justamente em virtude da limitação à propriedade, de
ordem de preservação ambiental, imposta pelo Código Florestal Brasileiro, a
qual reclamaria a aplicação do fator de desvalorização, uma vez que a
propriedade já contava com esse deságio antes do ato expropriatório.
No entanto, analisando o laudo pericial, bem
reconheceu o d. magistrado a quo:
“Considerando todas essas informações podemos
concluir que a área desapropriada, embora se encontre às margens do rio
Tietê, está inserida em área urbana, perdeu as características rurais e servirá
para a implantação de uma ponte sobre o Rio Tietê que dará acesso ao
Bairro Jardim Vante, neste município e Comarca, estando, portanto,
localizada em área urbana totalmente consolidada.
Assim sendo, é inaplicável o fator de depreciação pela
existência de APP, aplicando-se o item 11.4 das Normas para avaliação de
Imóveis na Capital CAJUFA/2013 que dispõe sobre faixa lindeira a córrego,
no pressente caso o rio Tietê, em ambiente urbano consolidado:
Item 11.4.1: nos terrenos contíguos a córregos, desde
que não aplicáveis os fatores corretivos do item '5.8 - Consistência do Solo',
deve ser estabelecida uma depreciação de 20% ao longo de uma faixa
paralela aos mesmos, até 5,00 m de largura a contar da margem.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001187-44.2018.8.26.0471 -Voto no
7
Como se vê, desnaturada a característica de área de
preservação permanente, inaplicável o fator de depreciação pela existência de
APP, devendo ser aplicada a norma da Cajufa, como bem determinado pelo
ilustre magistrado de primeiro grau.
No mesmo sentido, confira-se:
“DESAPROPRIAÇÃO. Capital. Prolongamento da
Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear. DM no 51.037 de
17-11-2009.
DM
no
52.862
de
20-12-2011.
Indenização.
Juros
compensatórios e moratórios. Custas e despesas processuais. Honorários do
assistente técnico. Honorários advocatícios. 1. Conversão em diligência. Os
autos trazem laudos administrativo, provisório e definitivo; as partes
contrapuseram os laudos oficiais por meio de seus assistentes técnicos e as
questões levantadas foram esclarecidas pelo perito judicial. Não há razões
para a conversão do julgamento em diligência. Preliminar rejeitada. 2.
Indenização. Terreno. Não há controvérsia quanto ao valor do unitário do
imóvel e as partes se limitam a debater as implicações decorrentes da
confrontação com um córrego aos fundos. Nada se sabe sobre o aludido
córrego e a imagem aérea trazida aos autos denota que o imóvel está
localizado em área urbana totalmente consolidada; "fator córrego", em
detrimento do "fator APP", que melhor se amolda ao caso concreto;
majoração do valor indenizatório como medida de rigor. 3. Indenização.
Benfeitorias. A impugnação do município ao laudo definitivo foi parcialmente
acolhida pelo 'expert', sem insurgência específica e minimamente
fundamentada dos réus. É o valor que prevalece para as benfeitorias. 4.
Juros compensatórios e moratórios. O município depositou anteriormente à
imissão na posse valor superior ao concedido pelo acórdão. Não há o que
compensar, ante a entrega do valor total, nem mora que justifique o
pagamento de juros a esse título. Os juros compensatórios foram afastados
pela sentença; os juros moratórios ficam excluídos neste momento. 5.
Custas e despesas processuais. Os réus contestaram validamente a oferta; o
autor foi condenado a pagar valor maior que o oferecido, restou vencido e
deve arcar com a integralidade das custas e despesas do processo, nos termos
do art. 30 do DL no 3.365/41, inclusive com os honorários do assistente
técnico que serão comprovados na origem. 6. Honorários advocatícios. Os
honorários advocatícios são fixados, em desapropriação, segundo as regras
do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC c/c art. 27, § 1o do DL no 3.365/41, sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001187-44.2018.8.26.0471 -Voto no
8
diferença entre a indenização e oferta (sem depósitos complementares)
corrigidas. A fixação proposta pela sentença é excessiva e comporta redução.
Procedência. Recurso dos expropriados provido em parte. Recurso do
município conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1007174-93.2014.8.26.0053; Relator (a): Torres de Carvalho;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
03/07/2017; Data de Registro: 04/07/2017) - destaques acrescidos.
Também não pode ser acolhido o pedido de redução da
indenização, decorrente da consideração de maior depreciação, em virtude da
aplicação da norma 5.14 das CAJUFA 2013.
O magistrado foi técnico e aplicou a regra constante do
item 11.4 das Normas para avaliação de Imóveis na Capital CAJUFA/2013,
que dispõe sobre faixa lindeira a córrego, adequada ao caso em apreço.
Em idêntico sentido:
“DESAPROPRIAÇÃO. Imóvel declarado como de
utilidade pública para fins de Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto
Marinho - Parque Linear. Depreciação do imóvel em razão da existência de
APP. Impossibilidade. Área urbana consolidada. Observância do item
11.4.1 da Norma CAJUFA/13. Não incidência de juros compensatórios,
dado não ter havido imissão provisória na posse e nem apossamento
administrativo. Incidência de juros moratórios nos termos da Súmula 70 do
C. STJ porquanto o pagamento, a ser feito por empresa pública, não se dará
pelo regime de precatório. Entendimento das Cortes Superiores. Precedentes
deste Sodalício envolvendo a mesma obra pública. Sentença parcialmente
reformada. Recurso conhecido e provido em parte, com observação.”
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1015586-47.2013.8.26.0053; Relator
(a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 02/07/2019; Data de Registro: 02/07/2019) - destaques
acrescidos.
Com tais considerações, a r. sentença fica inteiramente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001187-44.2018.8.26.0471 -Voto no
9
mantida, ratificados seus fundamentos de fato e de direito.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso
oficial e de apelação, nos termos acima preconizados.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator